Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-15.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000398-15.2019.8.11.0055
Recorrente(s)
:
ROSANGELA CRISTINA DOS SANTOS
Recorrido(s)
:
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. no 39035147), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.
Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de comprovação da origem do débito negativado, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.
Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, dar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (...) (grifei)
Ademais, a Súmula no 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual é contrária ao entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim, defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.
Da análise do documento lançado nos autos (id. no 39035123), constata-se que a recorrente teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo recorrido, no valor de R$ 1.352,73 (um mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), sendo que tal fato, por si só, induz a presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade caso não se tenha justificativa para tal.
O demandado, em sede de contestação (ids. 39035139 e 39035135), juntou aos autos o termo de cessão e a respectiva notificação.
No entanto, não logrou êxito em demonstrar a existência de suposto contrato firmado entre o Banco cedente do crédito e a autora, mostrando-se indevida a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito.
No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (23/03/2016), já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplência, realizadas pelas empresas SP-ARC/RECI FOTOS & STUDIOS FOTO ARACATUBA, em 27/06/2013 e COMÉRCIO DE RETALHOS CLAUDIA LTD TANGARÁ DA SERRA, em 07/12/2012, conforme histórico de negativações anexado no id. no 39035138, o qual não foi impugnado pela reclamante.
Assim, não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes, aplica-se a Súmula 385 do STJ, verbis:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou-lhe parcial provimento para declarar a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 1.352,73 (um mil trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos).
Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Cuiabá-MT, 16 de setembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator